Tribunal: TJDFT
Processo: 0001075-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITOS ATENDIDOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais não foram valoradas desfavoravelmente à ré, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, e mais, houve o reconhecimento da confissão espontânea e a compensação com a reincidência na segunda fase, portanto, nada a prover quanto aos pleitos neste sentido.
2. Recurso desprovido.